Tribunal: TJBA
Processo: 8046295-07.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8046295-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAIMUNDO MAMEDE CIDREIRA REPRESENTADO POR ALBERTINA ARAUJO CIDREIRA registrado(a) civilmente como ALBERTINA ARAUJO CIDREIRA e outros (19) Advogado(s): ANA CARTAXO BASTOS BARRETO registrado(a) civilmente como ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 516, I, DO CPC/2015. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL Nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv. DECISÃO DECLINATÓRIA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência originária do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo, determinando a remessa à Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a competência para processar e julgar a execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, nos casos em que não há autoridade com foro por prerrogativa de função. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A competência do Tribunal não se mantém de forma automática para a execução, sendo necessária a presença de autoridade com foro por prerrogativa de função. 4. O processamento da execução em primeiro grau assegura maior efetividade, celeridade e acesso à justiça, sem prejuízo à uniformidade da jurisprudência. 5. A jurisprudência do TJBA consolidou entendimento em sentido idêntico no julgamento do Agravo Interno em Petição Cível nº 8042198-95.2023.8.05.0000, de relatoria do eminente Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Petição Cível nº 8046295-07.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes ANA LÚCIA LIMA FERRAZ SILVEIRA E OUTROS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA